Tribunal: CARF
Processo: 18471.000905/2007-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUDMILA MARA MONTEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-05-12

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18471.000905/2007-83
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.966 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
9 de março de 2021
Recorrente
RONALDO DE ARAUJO BARATA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2002
PRELIMINAR.
NULIDADE.
NÃO
COMPROVAÇÃO
DE
COTITULARIDADE DE CONTA BANCÁRIA. REJEIÇÃO.
A alegada cotitularidade de conta bancária não é comprovada pelo fato de a
beneficiária de depósito ser cônjuge do contribuinte, pois qualquer montante
pode ser depositado em conta de terceiro.
DOCUMENTOS JUNTADOS EM RECURSO. CONHECIMENTO.
Nos ditames do art. 16, III, do Decreto no 70.235/72, todas as razões de defesa
e provas devem ser apresentadas na impugnação, sob pena de preclusão. É
possível a juntada posterior desde que os documentos sirvam para robustecer
tese que já tenha sido apresentada e/ou que se verifiquem as hipóteses do art.
16 §4o do Decreto.
DECADÊNCIA. FATO GERADOR COMPLEXIVO. OMISSÃO DE
RENDIMENTOS. SÚMULA CARF No 38. INOCORRÊNCIA.
O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física é complexivo,
aperfeiçoando-se no dia 31 de dezembro de cada ano. Sendo assim, ainda que
se aplique a regra do § 4o do art. 150 do CTN, certo não ter se operado a
decadência.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS DE ORIGEM NÃO
COMPROVADA. APLICABILIDADE DA SÚMULA CARF No 26.
Desnecessário ser comprovado o consumo da renda representada pelos
depósitos bancários de origem desconhecida, por força da presunção
estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 (Súmula CARF no 26).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso. Votou pelas conclusões a conselheira Sonia de Queiroz Accioly.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18471.000905/2007-83
Fl. 474
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.966 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.000905/2007-83

(documento assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Leonam Rocha de
Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira (Relatora), Mário Hermes Soares Campos,
Martin da Silva Gesto, Ronnie Soares Anderson (Presidente), Sara Maria de Almeida Carneiro
Silva, Sônia de Queiroz Accioly e Thiago Duca Amoni (Suplente Convocado).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto por RONALDO DE ARAÚJO
BARATA contra acórdão, proferido pela Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Rio de
Janeiro II – DRJ/RJ2 –, que acolheu parcialmente a impugnação apresentada para decotar da
base de cálculo os montantes referentes ao reembolso de despesas e todos os depósitos iguais ou
inferiores a R$12.000,00 (doze mil reais) que, somados, perfaziam R$ 49.022,16 (quarenta e
nove mil e vinte e dois reais e dezesseis centavos), abaixo do limite previsto no inciso II, §3o do
artigo 42 da Lei no 9.430/96.
Constatada, portanto, a omissão de rendimentos,
caracterizada por valores creditados em conta(s) de depósito ou de
investimento, mantida(s) em instituição(ões) financeira(s), em
relação aos quais o contribuinte, regularmente intimado, não
comprovou, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizadas nessas operações (...). (f. 122)
Cientificado do lançamento, apresentou impugnação (f. 131/152) suscitando,
preliminarmente, a nulidade do auto de infração, por “[f]alha na determinação da matéria
tributável e do montante supostamente devido.” (f. 136) Acrescentou que houve decadência “(...)
do direito do Fisco Federal de proceder ao lançamento dos créditos tributários relacionados aos
meses de janeiro a agosto de 2002 (...)” (f. 142), uma vez que o “(...) termo de início do prazo
decadencial em análise se dá com a ocorrência do fato gerador, ou seja, no mês em que o
imposto incide (...)” (f. 142) e o auto de infração foi “(...) lavrado em 24 de agosto de 2007 (...)”
(f. 139).
No mérito, disse haver suposta incorreção da base de cálculo utilizada pela
autoridade fiscalizadora e tentou demonstrar que os valores depositados em suas contas
bancárias correspondiam a (i) rendimentos da esposa do contribuinte; (ii) reembolso de despesas
profissionais; (iii) reembolso de despesas pagas a parentes; e, (iv) movimentação entre contas da
mesma titularidade. À peça impugnatória foram acostados, além dos documentos de
identificação e cópia dos autos de infração, comprovantes de gastos com viagem, transporte e
acomodação – “vide” f. 154/395.
A decisão recorrida restou assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA
FÍSICA - IRPF
Exercício: 2003
Fl. 475
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.966 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.000905/2007-83

OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LANÇAMENTO COM
BASE EM DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
Para os fatos geradores ocorridos a partir de I o de janeiro de 1997,
o art. 42 da Lei n° 9.430, de 1996, autoriza a presunção legal de
omissão de rendimentos com base em depósitos bancários de
origem não comprovada pelo sujeito passivo que tenha sido
intimado a fazê-lo.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Intimado do acórdão foi apresentado, em 03/05/2011, recurso voluntário (f.
413/430), declinando parcela substancial das razões lançadas em sede impugnatória, salvo, por
óbvio, a tese do reembolso das despesas profissionais. Ao final, pediu fosse parcialmente
reformado o acórdão prolatado pela DRJ.
Apenas em sede recursal apresentou as solicitações enviadas ao Banco Itaú (f.
431/433), demonstrativos de pagamento da empresa IBM (f. 434/437), DAA 2003 completa (f.
438/444) e Informe de rendimentos do ano 2002, emitido pelo banco Unibanco (f. 445/447).
Acuso, por fim, o recebimento de memoriais gentilmente ofertados pelo
recorrente, os quais mereceram minha atenciosa leitura.
É o relatório.
Voto
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Relatora.
O recurso é tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade,
dele conheço.
Consabido que o inc. III do art. 16 do Decreto no 70.235/72 determina sejam
todas as razões de defesa e provas apresentadas na impugnação, sob pena de preclusão, salvo se
tratar das hipóteses previstas nos incisos do § 4o daquele mesmo dispositivo. Em relação aos
demonstrativos de pagamento da empresa IBM (f. 434/437), apresentados apenas em segunda
instância, esclarece que tais documentos comprovam que
a origem dos depósitos - datados de mais de seis anos – resulta
evidenciada, na medida em que se analisa o fluxo interbancário das
contas de titularidade do Recorrente.
Ocorre que, na ocasião, o Recorrente recebia sua remuneração na
mencionada conta do Banco ABN Amro Real S/A. Obviamente,
estes valores sofreram tributação por IRRF, sendo que também
constaram da declaração apresentada pelo próprio Recorrente. Tal
remuneração era creditada na modalidade "conta poupança" de
referida conta.
Em uma segunda operação, os valores eram debitados da
mencionada poupança, e creditados na conta corrente (ainda na
mencionada conta do Banco ABN Amro Real).
Em seguida, o Recorrente efetuava a transferência dos
mencionados valores para outra conta de sua titularidade,
Fl. 476
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.966 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.000905/2007-83

mantida por ele junto ao Banco Unibanco S/A., conta essa que
utilizava para suas operações bancárias usuais, tais como
pagamentos de contas, saques de dinheiro, dentre outras.
Ora, este fluxo é claramente evidenciado pelo simples cotejo entre
os extratos das mencionadas contas, e os demonstrativos de
pagamento fornecidos por seu empregador, sendo que tais
comprovantes são acostados ao presente recurso, e devem ser
apreciados. (f. 426/427)

Embora trazidos apenas em grau recursal, visam incrementar o lastro
probatório apresentado, igualmente corroborando a linha argumentativa desenvolvida desde a
primeira manifestação, pois tem por escopo contrapor a constatação de que inexistiriam provas
das supostas transações entre contas realizadas. Defiro, por essa razão, a juntada.
Os demais documentos acostados serviriam para contrapor as colocações da
instância “a quo” no sentido de não ter comprovado a cotitularidade da conta bancária posta sob
escrutínio pela fiscalização, razão pela qual devem ser aceitos, por força do permissivo legal da
al. “c”, § 4o do art. 16 do Decreto no 70.235/72. Conheço dos documentos acostados.
I – DAS PRELIMINARES
I.1 – DA NULIDADE DA AUTUAÇÃO
O acolhimento da preliminar se justificaria
ao se analisar o documento ora acostado pelo Recorrente.
Trata-se de um impresso do sistema operacional do banco
fornecida ao Recorrente, em que estão elencados alguns depósitos
efetuados na Conta-Corrente n° 821.813-5, Agência n° 240
(Unibanco). Todos esses depósitos têm como emitente a Fundação
Coopetec (que conforme o Recorrente demonstrou, refere-se à
fonte pagadora de sua esposa à época), e o que é mais importante,
a destinatária desses depósitos é a própria esposa do
Recorrente. Portanto, resta assim comprovado que a esposa do
Recorrente é cotitular da respectiva conta. (f. 425; sublinhas
deste voto)
Em primeiro lugar, o fato de a beneficiária do depósito ser a cônjuge do
recorrente não comprova a cotitulariedade da conta bancária. Independente do grau de
parentesco ou vínculos afetivos, certo que qualquer montante pode ser depositado em conta de
terceiro.
Quanto aos documentos acostados em grau recursal (f. 431/432), noto que
consistem em solicitações dirigidas ao banco para que seja apresentado
detalhamento dos depósitos, a seguir destacados, os quais foram
efetuados em sua conta corrente cuja identificação original é no
821813-5 agência 240, do banco Uníbanco, conta esta que passou à
atual identificação, a saber, conta corrente n° 07006-3, que o
requerente mantém atualmente nesta agência 8240, banco Itaú, cuja
numeração foi alterada em virtude de fusão entre os bancos
Unibanco e Itaú.
Fl. 477
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-007.966 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.000905/2007-83

Além de não ter sido acostado aos autos as respostas do banco às solicitações,
em nada se prestam a comprovar a cotitularidade da conta bancária. Às f. 433 há um documento,
cuja origem não é possível precisar, em que consta ter sido rejeitado/devolvido um Documento
de Ordem de Crédito (DOC), no qual foi incluída como destinatária a esposa do recorrente, o que
fragiliza a tese de que os ingressos autuados teriam sido depositados pela fonte pagadora.
Ausente prova de que se trata de conta conjunta, não me convenço que “deveriam as doutas
autoridades administrativas terem imputado apenas metade das receitas supostamente omitidas
ao recorrente.” (f. 423) Rejeito a preliminar.
I.2 –DA DECADÊNCIA
Consabido ser o fato gerador do imposto de renda complexivo, aperfeiçoando-
se em 31 de dezembro de cada ano. O verbete sumular de no 38 deste Conselho, inclusive,
determina que “[o] fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, relativo à omissão
de rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de origem não comprovada, ocorre no dia
31 de dezembro do ano-calendário.” Sendo certo que o recorrente foi cientificado da lavratura
do auto de infração em 24/08/2007 (f. 128), ainda que seja aplicada a regra insculpida no § 4o do
art. 150 do CTN, por ser o lançamento referente ao anos-calendário de 2002, certo não ter se
operado a decadência. Rejeito a preliminar.
II – DO MÉRITO: DA COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DOS DEPÓSITOS
Ao recorrente, portanto, cabe comprovar a origem dos rendimentos percebidos
– que já teriam sido tributados, isentos, não tributáveis ou de tributação exclusiva.
Passo à análise das justificativas apresentadas para elidir a exigência fiscal.
Conforme relatado, após ter a DRJ acatado a comprovação de depósitos
recebidos da Pricewaterhouse, a título de reembolso de despesas de viagem, bem como de todos
aqueles inferiores a R$12.000,00 (doze mil reais), remanesceram apenas quatro deles: (i) um, de
22 de março, no valor de R$26.261,23 (vinte seis mil duzentos e sessenta e um reais e vinte e
três centavos); (ii) outro de 12 de novembro, de R$12.940,00 (doze mil novecentos e quarenta
reais); (iii) um crédito de R$47.113,74 (quarenta e sete mil cento e treze reais e setenta e quatro
centavos) em 22 de novembro; e, iv) por fim, R$33.172,77 (trinta e três mil cento e setenta e dois
reais e setenta e sete centavos), recebidos em 30 de dezembro.
De acordo com o art. 42 da Lei n° 9.430/96, para os fatos geradores ocorridos a
partir de 01/01/1997, autorizada a presunção de omissão de rendimentos com base nos valores
depositados em conta bancária para os quais o titular, regularmente intimado, não consiga
comprovar, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações. Como determina o verbete sumular de no 26 deste eg. Conselho, “[a] presunção
estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda
representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada.”.
De forma lacônica, diz que
o Recorrente recebia sua remuneração na mencionada conta do
Banco ABN Amro Real S/A. Obviamente, estes valores sofreram
tributação por IRRF, sendo que também constaram da declaração
Fl. 478
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-007.966 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.000905/2007-83

apresentada pelo próprio Recorrente. Tal remuneração era
creditada na modalidade "conta poupança" de referida conta.
Em uma segunda operação, os valores eram debitados da
mencionada poupança, e creditados na conta corrente (ainda na
mencionada conta do Banco ABN Amro Real).
Em seguida, o Recorrente efetuava a transferência dos
mencionados valores para outra conta de sua titularidade, mantida
por ele junto ao Banco Unibanco S/A., conta essa que utilizava
para suas operações bancárias usuais, tais como pagamentos de
contas, saques de dinheiro, dentre outras. (f. 426/427)
Acrescenta que
os depósitos que ensejaram a exigência fiscal ora guerreada
possuem origem devidamente comprovada, sem exceção, sendo
possível, inclusive, identificar a similaridade dos valores que
são apresentados nos demonstrativos de pagamento dos meses
de novembro e dezembro de 2002 e os valores que foram
transferidos nos referidos meses para a conta do Recorrente
mantida junto ao Banco Unibanco S/A.

O recorrente elegeu o termo similaridade na tentativa de elidir a pretensão
fiscal e demonstrar que tratavam-se de valores apenas transferidos entre contas de sua
titularidade. A tabela apresentada pelo recorrente em suas razões recusais (f. 428) comprovam
inexistir identidade entre os montantes transferidos de sua conta no Banco ABN Amro Real para
aquela no Unibanco S/A. Analisado os autos, certo inexistir correspondência entre os valores
indicados na tabela às f. 428 e aqueles lançados nos extratos juntados às f. 33/103 e às f.
394/395. Os demonstrativos de pagamento às f. 435/438 tampouco se prestam a comprovar o
alegado, porquanto igualmente discrepantes os valores ali contidos.
Ao seu sentir, “relevante notar que a origem dos depósitos – datados de mais
de seis anos – resulta evidenciada, na medida em que se analisa o fluxo interbancário das contas
de titularidade do Recorrente.” (f. 426) Conforme determina o inc. I do §3o do art. 42 da Lei no
9.430/96, para efeito de determinação da receita omitida, não serão contabilizados os créditos
“decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou jurídica.” Bastaria o
recorrente apresentar provas da saída do numerário de uma conta de sua titularidade para outra,
de forma afastar a autuação. A atenção ao princípio da verdade material não desincumbe o
recorrente comprovar as alegações feitas desde sua peça impugnatória. À míngua de provas do
alegado, rejeito a tese suscitada.
Especificamente quanto ao depósito de R$ 12.940,00 (doze mil novecentos e
quarenta reais), com ingresso em 12/11/02, diz que corresponderia ao somatório de três
depósitos: um de R$4.000,00 (quatro mil reais), fruto da movimentação entre contas de sua
titularidade (f. 425); outro de R$3.940,00 (três mil novecentos e quarenta reais), para o qual, de
maneira genérica, alega no Recurso Voluntário não ter obtido documentação comprobatória (f.
426) e, por fim, R$5.000,00 (cinco mil reais), transferido por sua genitora que, ao seu sentir,
prescinde de documentação formal, por se referir “(...) ao reembolso de despesas pessoais que o
Recorrente antecipou em favor de sua genitora e cujo reembolso, tratando-se de pequeno valor e
de relação entre mãe e filho.” (f. 426). No extrato da conta corrente consta ter sido compensado,
em 12/11, um único cheque de R$ 12.940,00 (doze mil novecentos e quarenta reais) – “vide” f.
Fl. 479
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-007.966 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.000905/2007-83

95 –, conforme consta no demonstrativo elaborado pela fiscalização (f. 107). Novamente são
feitas alegações sem que tenha sido ofertado arcabouço probatório apto a comprová-las.
III – DO DISPOSITIVO
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira

Fl. 480
DF CARF MF
Documento nato-digital